Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009/STJ. CÁLCULOS COMPLEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.769.306, o Tema 1.009, segundo o qual os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo - operacional ou de cálculo -, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
2. No caso concreto, após sua aposentadoria em 26/08/2019, foi informada, apenas em 18/05/2023, que deveria ressarcir ao erário o valor de R$ 9.721,55 em razão de recebimento a maior de valores referentes à conversão de licença-prêmio em pecúnia.
3. O caso sob análise se refere a erro operacional da Administração, que utilizou base de cálculo indevida para o cálculo do benefício; contudo, não se sujeita à devolução, tendo em vista que a análise da base de cálculo não era de fácil constatação.
4. É evidente que as diferenças a serem pagas por ocasião da aposentadoria, sobretudo quando inclui cálculos para conversão da licença-prêmio em pecúnia, apresentam complexidade. O próprio ente estatal identificou o erro após vários anos. Não há como atribuir ao servidor a incumbência de perceber que a base de cálculo utilizada era incorreta. Portanto, resta comprovada a boa-fé do autor no recebimento daquela quantia, isentando-o do dever de devolução da quantia recebida a maior por erro da própria Administração. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1812675 e 1431262.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.